Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700620-49.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MANOEL MALIO DE MOURA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUTORIZAÇÃO DE TERCEIRO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). A Defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei, a redução da pena-base e a restituição do veículo apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante ingresso de policiais na residência do réu sem mandado judicial; (ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena; e (iv) decidir sobre a restituição do veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais no domicílio do réu é válida por ter sido franqueada voluntariamente por sua filha de consideração, bem como por estar amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme depoimentos policiais e a dinâmica dos fatos presenciada durante campana. 4. A atuação policial está em consonância com a tese firmada pelo STF no RE 603.616 (Tema 280), segundo a qual é lícita a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado, quando fundada em razões concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, desde que justificadas a posteriori. 5.A tese defensiva de desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) não se sustenta diante da quantidade da droga apreendida (79,64g), das circunstâncias da apreensão e da conduta típica de comercialização confirmada por testemunhas. 6.A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes (sentença transitada em julgado). 7. O pedido de restituição do veículo é improcedente, pois restou comprovado que o bem foi utilizado para a prática do crime, atraindo a aplicação dos arts. 62 e 63 da Lei n. 11.343/06 e a consequente decretação de perdimento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência de nulidade da prova obtida no domicílio, tendo em vista o ingresso de policiais na residência do réu sem mandado judicial. Afirma que as fundadas razões não se configuraram, uma vez que a situação de flagrante ocorreu em via pública, não havendo elementos prévios que justificassem a invasão domiciliar; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando, em síntese, que não há evidências de que o recorrente estava exercendo o tráfico de drogas. Requer a desclassificação da conduta para o de uso pessoal; c) artigos 120 do Código de Processo Penal e 63 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de inexistir evidência no sentido de que o veículo apreendido estivesse sendo utilizado para a prática de tráfico, simplesmente pelo motivo de o acusado não ter praticado esse ilícito, conforme amplamente demonstrado nos autos. Acrescenta que a decretação de perdimento do automóvel ocorreu sem demonstração concreta de que o bem era destinado habitualmente ao tráfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 120 e 157, ambos do Código de Processo Penal; 28 e 63, ambos da Lei 11.343/2006, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, estando a busca e apreensão empreendida pelos policiais amparada em autorização e, também, em fundadas razões, não há que se falar em ilicitude da medida ou em provas produzidas ilicitamente. ... A despeito das alegações defensivas no sentido de que a droga seria para consumo pessoal, sendo postulada a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, a quantidade apreendida em sua residência não é compatível com a versão, valendo destacar, no ponto, recente tema (n. 506) firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635659/SP, que definiu como parâmetro para se presumir usuário (presunção relativa) aquele que, “para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.” Na espécie, a quantidade de maconha apreendida no domicílio do réu – 79,64g (setenta e nove vírgula sessenta e quatro gramas) – é superior ao parâmetro encontrado pela Suprema Corte. Além de todo o cenário exposto pelos policiais, que demonstram a efetiva ocorrência de venda de entorpecentes por parte do réu para usuário devidamente identificado e abordado, a mera manutenção em depósito da quantidade citada da droga com a finalidade de difusão ilícita é suficiente a subsidiar o decreto condenatório, porquanto certa a configuração do tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. ... Por fim, não prospera o pedido de restituição do veículo apreendido, pois devidamente comprovado pelos depoimentos testemunhais que o bem era utilizado para a prática de tráfico de drogas, de forma que, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei n. 11.343/06, deve ser mantido o decreto de perdimento em favor da União (FUNAD). (ID 74982496). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023